Tribunal: TJSP
Processo: 2254761-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRANQUIA. Execução de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer, consistente na descaracterização da unidade franqueada. Exequente que pretender alterar a obrigação de fazer, a fim de que a executada encerre suas atividades. Entendimento firmando na sentença, no sentido de que é suficiente a descaracterização do estabelecimento. Singularidade do caso concreto,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRANQUIA. Execução de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer, consistente na descaracterização da unidade franqueada. Exequente que pretender alterar a obrigação de fazer, a fim de que a executada encerre suas atividades. Entendimento firmando na sentença, no sentido de que é suficiente a descaracterização do estabelecimento. Singularidade do caso concreto, uma vez que a unidade foi inaugurada à revelia da franqueadora. Demanda que se cinge mais à controvérsia quanto ao uso da marca da franqueadora, que à transferência de know how. Decisão reformada tão somente no ponto em que fixou o termo final de incidência da multa, a fim de determinar que a executada comprove o dia em que cumpriu a obrigação de fazer. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.